Tribunal: TCU
Processo: 045.577/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração contra deliberação que julgou irregulares as contas do ora embargante e condenou-o em débito e multa em razão de irregularidades em contrato de repasse para pavimentação de ruas do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examinam embargos de declaração opostos por Tarcísio Vieira Mota Filho ao Acórdão 1389/2023-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal acolheu os aclaratórios de um dos responsáveis, rejeitando os demais que haviam sido apresentados em face do Acórdão 2375/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Tarcísio Vieira Mota Filho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. receber o documento apresentado pela Construtora CHC Ltda. em 4/8/2023 como mera petição, negando-lhe seguimento; 9.3. alertar o embargante e a peticionante de que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.4. corrigir erro material no item 9.2 do Acórdão 1389/2023-TCU-Plenário , para que, onde ser lê " 9.2. acolher os embargos de declaração opostos por Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho, conferindo-lhes efeitos modificativos para, quanto ao Acórdão 2375/2021-TCU-Plenário , dar provimento ao recurso do ora embargante, excluindo sua responsabilização em relação ao débito, à multa e à pena de inabilitação fixados nos itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , dandolhe quitação plena; ", leia-se " 9.2. acolher os embargos de declaração opostos por Francisco Adail de Carvalho Fontenele Filho, conferindo-lhes efeitos modificativos para, quanto ao Acórdão 2375/2021-TCU-Plenário , dar provimento ao recurso do ora embargante, excluindo sua responsabilização em relação ao débito, à multa e à pena de inabilitação fixados nos itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 1277/2017-TCU-Plenário , julgando, por consequência, regulares suas contas, dando-lhe quitação plena "; 9.5. notificar o embargante e a peticionante a respeito desta deliberação.